Tribunal: TJSP
Processo: 2019539-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR A OPERADORA A EFETUAR A PORTABILIDADE DO PLANO DE ORIGEM SEM CARÊNCIAS E CPT – SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADOS NO RISCO À SAÚDE – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR A OPERADORA A EFETUAR A PORTABILIDADE DO PLANO DE ORIGEM SEM CARÊNCIAS E CPT – SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADOS NO RISCO À SAÚDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.